Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706547-81.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO RABELO PAULINI APELADO: SAMARA MIRANDA DE BRITO, JULIA MIRANDA DE BRITO, ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCO ANTONIO RABELO PAULINI em face de sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, representado pelas herdeiras SAMARA MIRANDA DE BRITO e JULIA MIRANDA DE BRITO. Conforme se extrai dos autos, o recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 43059742). No caso, verifica-se que a gratuidade de justiça requerida foi apreciada na sentença, ocasião em que indeferida (ID 43059739). Nesta sede, o apelante reitera o pedido sem qualquer fundamentação, deixando de apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade. Dentro desse contexto, não demonstrados os elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. Com efeito, o art. 99, § 7o, CPC, dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Ainda sobre o tema, o art. 1.007, § 4o, CPC, acrescenta que: “Art. 1.007, § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Diante do exposto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, na forma do art. 99, § 7o e art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator